Tribunal: STF
Processo: ARE 1482966
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, apresentado por Gerson Mendes da Silva, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:  



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE PROCESSUAL. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS INTERPOSTOS PELOS PRIMEIRO, SEGUNDO E QUARTA APELANTES. PROVIMENTO PARCIAL DO TERCEIRO APELANTE SOMENTE PARA ALTERAR A DIMETRIA DA PENA. I – Afasta-se a inépcia da inicial alegada pelo primeiro recorrente, porquanto a denúncia obedece aos requisitos previstos no art. 41, do Código de Processo Penal, narrando de modo claro e coerente os fatos que lhe são imputados, possibilitando-lhe, consequentemente, o exercício da sua ampla defesa. II - Não merece prosperar a alegação de ausência de provas, tendo a sentença combatida enfrentado de forma pormenorizada e exaustiva todos os elementos de convicção que sustentaram a condenação, bem como refutando de forma fundamentada os motivos pelos quais as provas produzidas pela defesa não tiveram aptidão para afastar os fatos imputados na denúncia. III - As circunstâncias judiciais valoradas negativamente pelo juízo a quo (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime) observaram estritamente os deveres de fundamentação, constituindo motivação idônea para elevar a pena-base do primeiro apelante, motivo pelo qual mantém-se a pena aplicada. IV – O regime mais severo aplicado pelo magistrado de primeira instância observou a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais, bem como a exigência de motivação idônea para tanto. Inteligência do Enunciado nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. V – Se para o primeiro apelante o delito é de natureza instantânea e, portanto, tem o seu momento consumativo quando da percepção da vantagem indevida, computado o prazo prescricional calculado a partir da pena em concreto aplicada, não há que falar em causa extintiva da punibilidade. VI – Não houve qualquer requerimento de realização de perícia realizado oportunamente, não sendo possível o reconhecimento de nulidade cuja causa tenha sido dada pelo próprio réu. Inteligência do art. 565, do Código de Processo Penal. VII - Nenhuma imunidade ou prerrogativa profissional pode ser utilizada para o cometimento de crimes. VIII – Se o recorrente atuou auxiliando diretamente para a obtenção da vantagem indevida, a conduta é típica. Inteligência do art. 171, do Código Penal. IX – A pena aplicada pelo magistrado a quo ao segundo apelante obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo irrelevante o esforço matemático do réu, tendo em vista que o juiz não está vinculado a qualquer critério aritmético preestabelecido. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. X – O regime mais severo aplicado pelo magistrado de primeira instância ao segundo recorrente observou a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais, não havendo qualquer violação ao princípio da razoabilidade. XI – Alegação de ausência de provas e ilicitude de provas apontadas pelo terceiro recorrente afastadas. XII – O concurso de pessoas, quanto ao terceiro apelante, foi utilizado pelo juiz de primeira instância para valorar negativamente as circunstâncias do crime e para fazer incidir agravante genérica, incorrendo em bis in idem. XIII – Recurso do terceiro recorrente parcialmente provido para reformar a dosimetria da pena, condenando-o, ao final, a 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 218 dias-multa. XIV – Se para o terceiro apelante o delito é de natureza instantânea e, portanto, tem o seu momento consumativo quando da percepção da vantagem indevida, computado o prazo prescricional calculado a partir da pena em concreto aplicada, não há que falar em causa extintiva da punibilidade. XV – Cerceamento de defesa alegado pela quarta apelante afastado, tendo em vista que eventuais vícios ocorridos na fase de inquérito policial não geram reflexos na ação penal. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. XVI – Uma vez que o atestado médico apresentado não comprovou a incapacidade da ré de prestar depoimento, correta é a decisão que decretou a revelia, não estando caracterizado o cerceamento de defesa. XVII – O magistrado de primeiro grau fundamentou adequadamente a valoração negativa das circunstâncias judiciais, não havendo bis in idem ou irrazoabilidade na pena aplicada. XVIII – Regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que obedece ao disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal e o Enunciado nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. XIX – Prescrição retroativa afastada. Inteligência do art. 109 interpretado sistematicamente com o art. 115, ambos do Código Penal. XXI – DESPROVIMENTO dos recursos interpostos pelos primeiro, segundo e quarta apelantes. PROVIMENTO PARCIAL do recurso interposto pelo terceiro recorrente, somente para alterar a pena final anteriormente imposta, fixando-a em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 218 (duzentos e dezoito) dias-multa, tendo como regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto.  



    Na minuta, não se indica violação de dispositivo da Constituição Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária fundamentação adequada que supra as exigências dos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).



    Ademais, nos termos do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental, compete a esta Suprema Corte julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal.



    Da análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, o dispositivo constitucional violado no julgamento efetuado pela Corte de origem.



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a ausência de indicação do dispositivo contrariado impede o conhecimento do recurso, ante o óbice da Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:  



          Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Astreintes. Cobrança. Não indicação de dispositivo constitucional violado. Súmula nº 284/STF. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. 2. A ausência de indicação, nas razões do recurso extraordinário, do dispositivo constitucional que teria sido violado, atrai a Súmula nº 284/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (ARE 1472588 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07-03-2024)



    Por fim, verifica-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, razão pela qual é incabível interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea d, do art. 102, III, da CF/1988. Colho como precedentes o RE 1.383.733-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 19.8.2022 e o ARE 1.254.968-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18.6.2020:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado na alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente